Tribunal: CARF
Processo: 16366.000614/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
COMISSÃO DE CORRETAGEM. INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Salvo se demonstrada a relevância do serviço de corretagem para o processo produtivo, não é possível a concessão de crédito da contratação do serviço, pois é acessório ao contrato principal e o valor da contratação não está incluído no preço do negócio principal.
COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS. ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA. UNIFORMES E VESTUÁRIOS. ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE
Os dispêndios com alimentação de funcionários, cesta básica, uniformes e vestuários e assistência médica e odontológica, estão expressamente excluídos do conceito de insumos, conforme item VI, do § 2o, do artigo 175 da IN RFB no 2121/2022, não sendo possível a tomada de crédito sobre esses itens.
COFINS. CREDITAMENTO. EPI. MATERIAIS DE LABORATÓRIO. MATERIAIS DE LIMPEZA. POSSIBILIDADE
Por tratar-se de uma empresa de produção alimentícia, os dispêndios com equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de laboratório; e materiais de limpeza podem ser identificados como essenciais e relevantes ao seu processo produtivo e, portanto, passíveis de creditamento.
CRÉDITOS DE PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da COFINS sob o regime não cumulativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.000614/2009-29
ACÓRDÃO
3001-002.974 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
COMISSÃO DE CORRETAGEM. INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Salvo se demonstrada a relevância do serviço de corretagem para o
processo produtivo, não é possível a concessão de crédito da contratação
do serviço, pois é acessório ao contrato principal e o valor da contratação
não está incluído no preço do negócio principal.
COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS. ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA.
UNIFORMES E VESTUÁRIOS. ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA.
IMPOSSIBILIDADE
Os dispêndios com alimentação de funcionários, cesta básica, uniformes e
vestuários e assistência médica e odontológica, estão expressamente
excluídos do conceito de insumos, conforme item VI, do § 2o, do artigo 175
da IN RFB no 2121/2022, não sendo possível a tomada de crédito sobre
esses itens.
COFINS. CREDITAMENTO. EPI. MATERIAIS DE LABORATÓRIO. MATERIAIS DE
LIMPEZA. POSSIBILIDADE
Por tratar-se de uma empresa de produção alimentícia, os dispêndios com
equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza podem ser identificados como
essenciais e relevantes ao seu processo produtivo e, portanto, passíveis de
creditamento.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.974 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000614/2009-29
2
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
COFINS sob o regime não cumulativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes aos itens: equipamentos de
proteção individual (EPI), materiais químicos e de laboratório e materiais de limpeza, bem como
para alterar o entendimento quanto à atualização dos valores a ressarcir pela taxa Selic, nos
termos da IN RFB no 2055/2021.

Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por economia processual, transcreve-se abaixo o relatório da decisão de primeira
instância, que bem resume a lide:
Inicialmente, cabe esclarecer que o presente processo passou pelo processo de
digitalização e, em função disso, sofreu a renumeração de suas folhas; assim, as
referências de folhas que são feitas no presente julgamento (relatório e voto)
dizem respeito a essa nova numeração (salvo quando mencionadas em
transcrições).
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.974 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000614/2009-29
3
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Créditos de Cofins Não-
Cumulativa - Exportação (PER de n° 27324.24234.240809.1.1.09-8066), apurados
com base no art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativo ao 2o
trimestre de 2009, totalizando R$ 5.372.835,27.
Também foram apresentadas diversas Dcomp, buscando compensar débitos
próprios com o crédito decorrente do pedido de ressarcimento.
Após a análise dos documentos trazidos aos autos e de acordo com a Informação
Fiscal (fls. 175/188) da Seção de Fiscalização (Safis/DRF/LON), foi emitido o
Parecer Saort/DRF/LON no 508/2010, datado de 29/04/2010 (fls. 229/232),
culminando com Despacho Decisório de fl. 233, no qual o direito creditório
pleiteado foi reconhecido parcialmente no montante de R$ 5.036.046,90. Tal
valor foi suficiente para homologar todas as compensações declaradas, restando,
ainda, um saldo credor de R$ 4.464.898,09, que lhe foi ressarcido.
O reconhecimento parcial do direito ao ressarcimento decorreu das seguintes
constatações:
a) aproveitamento indevido de créditos relativos à aquisição de insumos sujeitos à
alíquota zero da contribuição, conforme demonstrativo anexado ao processo;
b) aproveitamento indevido na base de cálculo dos créditos de valores relativos a
despesas com corretagens, por estas não se enquadrarem no conceito de insumo;
c) aproveitamento indevido de créditos relativos aos seguintes gastos:
alimentação
de
pessoal;
cesta
básica;
vale-transporte;
assistência
médica/odontológica; uniforme e vestuário; equipamento de proteção individual;
materiais químicos e de laboratórios; materiais de limpeza; materiais de
expediente; lubrificantes e combustíveis (glosa parcial); outros materiais de
consumo; serviço temporário (sindicato); serviços de segurança e vigilância;
serviços de conservação e limpeza; outros serviços de terceiros; exportação e
gastos gerais.
c.1) relativamente ao item “lubrificantes e combustíveis”, diz o Despacho
Decisório recorrido que parte dos valores creditados nessa rubrica dizem respeito
a gastos com combustíveis não enquadrados no conceito de insumos e, portanto,
foram desconsiderados para efeitos de apuração dos créditos da contribuição.
Outra parte, todavia, é relativo a combustíveis utilizados no processo industrial,
tendo sido, por isso, acatado os valores de créditos por eles gerados;
c.2) relativamente ao item “gastos com manutenção”, afirma a autoridade fiscal
que a Requerente está se creditando de materiais e serviços que teriam sido
aplicados na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na fabricação
de bens destinados à venda. Diz que a Receita Federal reconhece esse tipo de
crédito, mas somente no caso de respeitar outra condição, qual seja, a de que as
partes e peças sofram alterações decorrentes de ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação e não estejam incluídas no ativo imobilizado. Por isso,
entende que diversos bens (lâmpadas, pilhas, lixas, baterias, por exemplo) não se
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.974 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000614/2009-29
4
enquadram na definição de insumo ou não foram aplicados em máquinas ou
equipamentos utilizados diretamente no processo produtivo, razão pela qual
foram desconsiderados para efeitos de creditamento;
c.3) relativamente ao item “armazenagem/fretes nas operações de venda”, diz o
relato fiscal que a Contribuinte apurou como frete nas operações de vendas
despesas que não se classificam nesta rubrica, tais como vale-pedágio e
comissões. Porém, pelo fato de não serem passíveis de crédito, foram
desconsideradas no demonstrativo de apuração do crédito.
Cientificada em 13/05/2010, a Interessada ingressou com Manifestação de
Inconformidade de fls. 319/336, em 14/06/2010, alegando, em síntese, o
seguinte:
No item I.1 – “despesas com as aquisições de insumos” –, aduz a Recorrente que o
Auditor-Fiscal excluiu da “apuração do total dos créditos tributários as despesas
com aquisições de insumos, especificamente, com as aquisições de café cru
matéria-prima essencial à industrialização dos produtos comercializados pela
Recorrente.” Alega que “as despesas com compras de matéria-prima nada mais
são do que serviços vinculados e utilizados diretamente como insumos na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, encontrando,
portanto, fundamento na legislação da contribuição”, especificamente no art. 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Por isso, afirma que “As despesas com os
serviços de corretagem e/ou intermediação na aquisição de insumos encontram-
se vinculado ao próprio insumo adquirido na medida em que toda a
compra/aquisição de café cru implica, necessariamente, na contratação dos
serviços de corretagem.”
Relativamente ao item I.2 – “custos/insumos diretamente relacionados à
produção de bens destinados à venda” –, afirma que a discussão com relação aos
itens glosados dá-se em razão da interpretação do conceito de insumo. Ao
contrário do entendimento do Fisco, salienta que insumo é (i) tudo aquilo que é
consumido em um processo, seja para a fabricação de bens ou prestação de
serviços, e/ou (ii) aquilo que é utilizado pela empresa para desenvolver e atingir o
seu objetivo social. Argumenta que o conceito de insumo não pode ser limitado
aos bens e serviços utilizados diretamente nas atividades de produção da
empresa, mas, sim, estendidos aos demais custos que, efetivamente, são
determinantes na consecução de seus objetivos sociais. Reforça que a própria
legislação federal estabelece que outros insumos e não só aqueles que integram o
produto final acabado também geram direito ao crédito da contribuição. Por isso,
entende que os créditos glosados estão, efetivamente, vinculados à área de
produção industrial.
Ressalta que o Auditor-Fiscal alterou seu entendimento anteriormente
consignado em processos semelhantes, agora considerando válido o creditamento
sobre materiais e serviços (i) consumidos na manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados na fabricação de produtos destinados à venda e (ii)
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.974 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000614/2009-29
5
aplicados diretamente na fabricação de produtos destinados à venda,
legitimando, com isso, os créditos de Cofins Não-Cumulativa – Exportação
apurados. Solicita a extensão desse entendimento aos demais itens de materiais e
serviços glosados, na medida em que se caracterizam como insumos aplicados
diretamente na área industrial. Cita, para corroborar o alegado, as Soluções de
Consulta, de n° 7 e 16, da 3a Região Fiscal.
No item I.3 – “exclusão a maior do que o valor do crédito aproveitado de
custos/insumos diretamente relacionados à produção de bens destinados à
venda”, alega que a Fiscalização “acabou por glosar/descontar valores maiores do
que àqueles efetivamente apropriados pela Recorrente nos seguintes insumos:
Lubrificantes e Combustíveis — mês de Maio/2009 e Cesta Básica — mês de
Junho/2009.”
Afirma que no mês de maio/2009, relativamente ao item “lubrificantes e
combustíveis”, o valor do demonstrativo apresentado pela Recorrente foi de R$
39.381,18, enquanto o valor glosado pela Fiscalização (fl. 171) foi de R$46.854,92.
Portanto, a glosa a maior teria sido no montante de R$7.473,64.
Além disso, argumenta que no mês de junho/2009, relativamente ao item “cesta
básica”, o valor do demonstrativo apresentado pela Recorrente foi de R$
111.787,54, enquanto o valor glosado pela Fiscalização (fl.170) foi de R$
111.827,54. Portanto, a glosa a maior teria sido no montante de R$ 40,00.
No item II – “da base de cálculo” – alega que a Fiscalização, expressamente,
considerou que não foram apuradas irregularidades. No entanto, diz que quando
da verificação do demonstrativo elaborado constatou que houve a inclusão de
outros valores na base de cálculo da contribuição, o que alterou a base tributável
da contribuição social e, por consequência, o valor do ressarcimento. Sustenta
que a inclusão de valores deu-se nos meses de abril e junho de 2009, tal como
abaixo demonstrado:
Período de
apuração
Valor apurado pela
Recorrente
Valor indicado no
demonstrativo pela
Fiscalização
Valor incluído na
base de cálculo
abr/09
15.360.872,46
15.380.116,10
19.243,64
jun/09
16.758.346,31
16.782.763,51
24.417,20

Assim, entende a Recorrente que a Fiscalização, ao incluir tais valores na base de
cálculo da contribuição, acabou por diminuir o valor a ser ressarcido em R$
3.318,22 ([19.243,64 + 24.417,20]*7,6%).
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.974 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000614/2009-29
6
Reclama a atualização do valor do Pedido de Ressarcimento mediante a aplicação
da taxa SELIC a partir do protocolo do referido pedido, conforme art. 39, §4° da
Lei n° 9.250/95 e jurisprudência dominante dos tribunais administrativos.
Isto posto, requer o cancelamento das glosas referidas, o reconhecimento do
crédito relativo ao bem do ativo imobilizado e a incidência da taxa Selic no valor
do pedido de ressarcimento, a partir da data de protocolo do referido pedido.
É o relatório.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o
direito creditório, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009

CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo da contribuição, o sujeito passivo somente poderá descontar créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou
serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens
e na prestação de serviços.

BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. CESTA BÁSICA. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Tendo a Fiscalização glosado mais créditos do que o demonstrado pela
Contribuinte nos itens de despesas “cesta básica” e “combustíveis e lubrificantes”,
recalculam-se as glosas para limitá-las aos valores informados pela Recorrente em
seu demonstrativo de apuração dos créditos.
BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR.
Não tendo a Fiscalização apurado nenhuma irregularidade na base de cálculo da
contribuição, não pode aumentá-la sem justa motivação.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos, por falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do resultado do julgamento em 22/06/2012, a ora recorrente
apresentou Recurso Voluntário em 17/07/2012 alegando glosas indevidas de custos e insumos
diretamente relacionados à produção de bens e a aplicação da Taxa Selic sobre os valores a serem
ressarcidos.
É o Relatório.

Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.974 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000614/2009-29
7
VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
O artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, estabelece:
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários
relativos à exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito
creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim considerado
o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito
creditório, o valor do crédito pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem
como os processos que tratem:
No caso do presente processo, apesar do crédito inicial ser de R$ 5.372.835,27, o
valor que está em litígio é de R$ 336.788,37, referente aos valores glosados e não revertidos na
decisão de primeira instância. Nesse sentido, este colegiado é competente para apreciar este
feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
3. Mérito
3.1 Glosas sobre despesas com as aquisições de insumos.
Neste tópico, a recorrente alega que a DRJ manteve a glosa sobre as despesas com
a corretagem na aquisição de insumos (café cru beneficiado), matéria-prima essencial à
industrialização dos produtos comercializados, por falta de previsão legal.
Afirma que as despesas com os serviços de corretagem na aquisição de café cru
encontram-se vinculados à compra do próprio insumo adquirido, porque esta é feita através de
intermediação de uma corretora de mercadorias, pessoa jurídica prestadora de serviços, fato que
estaria comprovado por vasta documentação anexada aos autos.
Nesse sentido, entende evidente seu direito de recuperação de crédito sobre os
serviços prestados, nos termos do parágrafo 3o, do artigo terceiro da Lei no 10.833/2003.
Sobre esse tema, assim se manifestou a DRJ:
(...) como se percebe claramente, a ideia de aplicação direta ao processo
produtivo é a interpretação que mais se compatibiliza com os termos da
legislação de regência. Por isso, o termo insumo não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente, aqueles bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica,
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.974 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000614/2009-29
8
intrínsecos à atividade, aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou no
serviço prestado.
In casu, as despesas efetuadas com corretagem na aquisição de café cru não
podem ser admitidas como geradoras de créditos de Cofins, por serem anteriores
ao processo produtivo da empresa Recorrente. Não podem, portanto, gerar o
crédito requerido, pois não possuem natureza de insumo.
Pois bem. Apesar da alegação de que a necessidade de intermediação na compra do
café cru estaria amplamente comprovada nos autos, não verifiquei nenhuma comprovação ou
mesmo explicação nesse sentido. Tanto na manifestação de inconformidade quanto no Recurso
Voluntário, a recorrente se limita a informar que é dessa forma que ocorre a compra.
Ora, a corretagem é contrato típico de intermediação, em que o contratado
(corretor) se obriga a obter para o contratante (comitente) “um ou mais negócios, conforme as
instruções recebidas” (art. 722 do Código Civil). Assim, a corretagem é obrigação acessória ao
contrato principal.
A contratação da corretagem é diferente da contratação da compra das matérias-
primas, são duas relações jurídicas absolutamente distintas: de um lado comitente e corretor
contratam intermediação de negócios, de outro comprador e vendedor contratam a transferência
de propriedade de um bem.
Por isso, o valor pago pela comissão de corretagem não compõe o custo do produto
adquirido. A própria Recorrente segrega em planilhas os valores pagos a título de corretagem e
aqueles pagos pelo negócio principal.
Portanto, o caráter acessório do contrato de corretagem demonstra que, regra
geral, ele é dispensável, podendo o negócio principal ser realizado diretamente entre as partes
interessadas. Em assim sendo, e tendo em vista que não há nos autos qualquer prova da
necessidade da contratação do corretor (ao contrário do que alega a Recorrente), voto pela
manutenção da glosa.
3.2 Crédito sobre custos/insumos diretamente relacionados à produção de bens
destinados à venda.
A recorrente alega que demonstrou o efetivo dispêndio de recursos com
custos/insumos aplicados diretamente na produção de bens destinados à venda de produtos,
sobre os quais apurou créditos de Cofins, nos termos da legislação vigente, mas que a fiscalização
glosou os valores relativos a: alimentação; cesta básica; vale-transporte; assistência médica e
odontológica; uniformes e vestuários; equipamentos de proteção individual; materiais químicos e
laboratórios; materiais de limpeza; materiais de expediente; lubrificantes e combustíveis; outros
materiais de consumo; serviços de segurança e vigilância; serviços de conservação e limpeza;
outros serviços de terceiros; exportação; e gastos gerais.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.974 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000614/2009-29
9
Apresenta um conceito de insumos, defendendo que para fins de apuração dos
créditos de Cofins, este seria mais amplo que o do IPI, tendo a Lei 10.833/2003 estendido o rol de
bens e serviços considerados como insumos.
Afirma ainda que apurou créditos de COFINS somente em relação aos itens
efetivamente vinculados à área de produção industrial, segregando, por exemplo, os uniformes
dos empregados da área industrial dos da área administrativa.
Informa que a Fiscalização alterou seu critério de reconhecimento dos itens
materiais de manutenção, serviços de industrialização, serviços de manutenção, combustíveis e
lubrificantes, para os quais houve reconhecimento no processo 16366.003273/2007-81. Entende
que tais itens se classificam como insumos e apresenta jurisprudência do CARF nesse sentido.
Defende que o conceito de insumos a ser aplicado para fins de creditamento de
PIS/Cofins é o Regulamento do Imposto de Renda e não o do Regulamento do IPI. Dessa forma,
afirma não restar dúvidas de que os insumos acima listados, embora não incorporados fisicamente
ao produto final, são (a) considerados e contabilizados como custo de produção, (b) consumidos
e/ou efetivamente utilizados durante o processo industrial e (c) necessários ao chamado input
fabril, cuja utilização tem como única finalidade a obtenção do produto final industrializado.
Assim, requer a reversão das glosas e o integral ressarcimento dos valores.
Inicialmente cabe destacar que desde a interposição do Recurso Voluntário até a
formalização deste voto, o entendimento quanto ao conceito de insumos para a fins de apuração
de créditos referentes ao PIS e a Cofins evoluiu bastante, tendo o STJ (Recurso Especial
1.221.170/PR) se posicionado no sentido da aplicação dos requisitos da essencialidade e
relevância dos gastos para sua classificação ou não como insumos geradores de crédito. Com base
nesse entendimento, a própria RFB também já reviu seus atos normativos sobre o tema, tendo
emitido em 15 de dezembro de 2022 a Instrução Normativa RFB no 2121, alinhando seu
entendimento ao decidido pelo STJ.
A decisão do STJ trouxe uma concepção intermediária quanto à abrangência do
termo insumo, que fica entre a estabelecida pela legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializado (muito mais restritiva) e a prevista na legislação do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (mais abrangente).
Para fins de apuração das Contribuições para o PIS e COFINS, pela sistemática não
cumulativa, insumo é todo item (bem ou serviço) cuja subtração obstaria a atividade empresarial
ou implicaria em perda sensível da qualidade do produto ou serviço (critérios da essencialidade)
ou, ainda, que por imposição legal ou pela particularidade de determinada cadeia produtiva não
possa ser dissociado do processo produtivo (critério da relevância).
Assim, somente podem ser considerados insumos geradores de crédito na apuração
não cumulativa do PIS e COFINS, itens relacionados com a produção de bens destinados à venda
ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.974 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000614/2009-29
10
indiretamente relacionados com tais atividades, ou seja, deve estar comprovado que este item
integra o processo de produção da pessoa jurídica.
Na prática, significa que mesmo itens que não são diretamente empregados aos
bens e serviços podem gerar créditos. É preciso frisar, contudo, que quanto mais distante for a
relação do item com o produto ou serviço maior será a necessidade de traçar sua relação, ainda
que indireta, com a produção.
Pois bem. Em seu Recurso Voluntário, a recorrente não realizou qualquer esforço
em traçar essa relação, fazendo apenas remissões a acórdãos dos CARF e afirmando
genericamente que os custos estão intimamente ligados e são necessários ao desenvolvimento da
empresa. Por isso, os itens serão analisados apenas com base na evolução legislativa da matéria.
Por essa razão, o presente voto tratará apenas das questões de direito.
Vejamos.
Quanto aos itens alimentação, cesta básica, uniformes e vestuários, assistência
médica e odontológica, estes estão expressamente excluídos do conceito de insumos, conforme
item VI, do § 2o, do artigo 175 da IN RFB no 2121/2022.
No que concerne o vale-alimentação e o vale-transporte, é clara e irrefutável a
vedação ao cálculo de créditos para pessoa jurídica diferente da expressa no art. 3o, X, das leis de
regência das contribuições:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
Já os itens equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza são mais facilmente identificáveis como sendo essenciais e
relevantes para o processo produtivo, pela própria natureza da atividade de produção de
alimentos. O EPI, por imposição legal trabalhista; os materiais químicos e de laboratório por
questões de qualidade do produto produzido; e os materiais de limpeza pela essencialidade da
higiene no âmbito da produção alimentícia.
Para os demais itens, entendo que haveria a necessidade da demonstração
detalhada da sua pretensa essencialidade ou relevância para o processo produtivo.
Nesse sentido, dou parcial razão à contribuinte e voto pela reversão das glosas
referentes aos itens equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza.
3.3 Aplicação da taxa Selic.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.974 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000614/2009-29
11
A recorrente defende a aplicação da taxa Selic sobre os créditos a ressarcir, a partir
da data do protocolo do pedido de ressarcimento.
Afirma que o ressarcimento é espécie do gênero restituição e que, portanto, seria
possível afirmar que a ele também se aplicam os juros previstos no artigo 39, § 4o da Lei 9.250/95.
Pois bem. No que se refere ao tema do presente tópico, o entendimento
jurisprudencial também evoluiu desde a data da interposição do recurso até a formalização deste
voto.
O entendimento predominante na época, inclusive sumulado pelo CARF (Súmula no
125), é de que não cabia a atualização monetária de créditos escriturais de PIS e COFINS. No
entanto, tendo em vista o decidido no REsp 1.767.945/PR, a PGFN, se pronunciou por meio do
Parecer SEI no 3686/2021/ME, sobre os efeitos da tese fixada sobre questões de suspensão,
interrupção e reinício da contagem de prazo da atualização monetária dos créditos escriturais, nos
seguintes termos:
18. A formação da jurisprudência relativa à correção dos créditos escriturais, nas
hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como uma das suas premissas
evitar o enriquecimento sem causa, mitigando a redução dos valores reais dos
créditos a serem restituídos. Essa mitigação tem como parâmetro o art. 24 da Lei
no 11.457, de 2007, fixando prazo limite de 360 dias para decisão quanto ao
pedido de ressarcimento, a partir do qual os valores passariam a ser corrigidos. .
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito legal
acima mencionado, porém, a consequência para o descumprimento do prazo de
360 dias foi estabelecida pela jurisprudência: a correção dos valores. Desse modo,
os contribuintes que consigam utilizar os créditos dentro de 360 dias não terão
correção do crédito, mas, nos casos em que o prazo for ultrapassado, a correção
deve ocorrer a partir do 361o dia após o protocolo do pedido de ressarcimento, a
fim de evitar desequilíbrio entre os que receberam no prazo e os que receberam
fora do prazo.”
Assim, levando em conta os esclarecimentos da PGFN no Parecer acima citado e da
vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR; 1.7680.60/RS e
1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou Instrução Normativa, em
06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN RFB 2.055/2021 a prever textualmente os
acréscimos legais, a partir do 361o dia do protocolo do requerimento de ressarcimento, como
segue:
"Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do
direito creditório;
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.974 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000614/2009-29
12
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição para
o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152;
e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a que se referem o
art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente.
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento,
aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de
que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial
o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do
pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento
deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada efetuada."
Pelo exposto, cabe parcial razão ao recorrente, sendo cabível a atualização
monetária do ressarcimento a partir do 361o dia da data do protocolo do seu pedido de
ressarcimento.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter
as glosas referentes aos itens: equipamentos de proteção individual (EPI), materiais químicos e de
laboratório e materiais de limpeza; bem como para alterar o entendimento quanto à atualização
dos valores a ressarcir pela taxa Selic, nos termos da IN RFB no 2055/2021.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 403
DF CARF MF
Original